Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-05.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DA OBRA DENTRO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. DESÍDIA. MORA DA VENDEDORA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR. RESCISÃO. LEI DO DISTRATO (LEI 13.786/2018). INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. MULTA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os autores são destinatários finais do produto oferecido pela ré, qual seja, comercialização de unidade habitacional acabada (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. Inaplicável a Lei do Distrato (Lei no 13.786/2018), aos negócios jurídicos concretizados antes da sua entrada em vigor (2018).
3. A exigência de órgãos públicos quanto a elaboração, aprovação e fiscalização de projetos do empreendimento não tem o condão de vincular o comprador, ressaltando-se, ainda, a previsão de prorrogação automática do prazo de entrega, não se cuidando de elemento abstrato a referência à larga experiência da vendedora no ramo da construção civil, capaz de contornar tais obstáculos.
4. Se a promitente vendedora, embora tenha entregue a unidade imobiliária, dentro do prazo de prorrogação automática, posterga a averbação da carta de “habite-se”, autoriza a resolução do pacto pelo comprador.
5. Deve haver a redução da cláusula penal que estabelece a possibilidade de retenção, em favor da construtora, para 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações efetivamente pagas pelo adquirente, considerando que o imóvel retorna à livre disposição do vendedor.
6. Constatado que o autor usufruiu do imóvel, devem ser descontados, da importância a ser devolvida, os valores pertinentes ao locativo, taxas de condomínio, desde a imissão na posse, e tributos incidentes sobre o imóvel não quitados pelo comprador.
7. Deu-se provimento parcial ao recurso.